Tribunal: TJSP
Processo: 0005667-49.2016.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005667-49.2016.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
GABRIEL LEITE DA SILVA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para desclassificar o delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal para a
contravenção prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e impor ao
réu a pena de quinze dias de prisão simples, em regime prisional aberto, com
admonitória no Juízo de origem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0005667-49.2016.8.26.0634 Comarca de Tremembé.
Apelação Criminal no 0005667-49.2016.8.26.0634
1a Vara de
Tremembé.
Apelante: Gabriel Leite da Silva Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.893
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Tremembé, que o
condenou como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, a
três meses de detenção, em regime prisional aberto, porque no
dia 1o de outubro de 2016 e na manhã seguinte, na Estrada
Municipal Felício Roberto Manfre, Bairro dos Guedes, naquela
cidade, ofendeu a integridade corporal de sua namorada
Kemylen Manoela de Souza Sabino da Silva, causando-lhe
lesão corporal de natureza leve, o réu Gabriel Leite da Silva
Pereira apelou em busca da absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face do que se apurou nos autos.
Sempre que interrogado o réu negou ter
agredido a vítima. No inquérito policial afirmou que “a vítima era
muito agressiva, sendo que no dia em questão queria sair de casa.
No entanto, por ser menor de idade, o declarante ligou para a mãe
da vítima ir buscá-la. Admite ter mantido a vítima dentro de casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0005667-49.2016.8.26.0634 Comarca de Tremembé.
contra sua vontade. Declara que, em decorrência disso, a vítima se
alterou e pegou uma faca para ir para cima do declarante, sendo
que o declarante chegou a se machucar com tal faca. Admite que
tenha segurado a vítima, porém, nega qualquer agressão física
contra a mesma. Informa que a vítima chegou a se ferir com a
própria faca a qual portava”, ao passo que em Juízo aduziu ter
apenas discutido com sua namorada (fls. 35 e 162/165).
Contudo, a versão exculpatória por ele
oferecida não se mostrou convincente.
Assim é que em seus relatos a vítima
declarou que “é namorada do autor, e que tem um relacionamento
por volta de um ano e dois meses, e que já não é a primeira vez que
o autor tem um comportamento agressivo com a mesma. A
declarante esclarece que sempre as discussões e as brigas são por
causa dos ciúmes que o autor tem pela vítima. Declara que dessa
última discussão, o autor chegou a lhe dar empurrões e lhe segurar
forte pelos braços por causa dos ciúmes que tem pela mesma. A
vítima esclarece que recebeu uma mensagem de um amigo no
celular, e foi onde deu início às discussões. Relata que estava na
residência do autor por volta das 19:30h da noite do sábado dia
01/10/2016, o qual depois da briga e dos empurrões a declarante
queria ir embora, mais esclarece que o autor não a deixou dizendo
que não iria embora nessa noite apenas no outro dia de manhã. A
vítima declara que ao acordar brigaram novamente pois o autor não
estava deixando-a sair de casa, e veio para cima da mesma,
chegando a desferir um soco na região de seu peito e empurrá-la
contra a parede, chegando a ficar marcado com alguns arranhões
em seu braço, costas, perna. Esclarece que conseguiu sair da casa
e foi até a vizinha de nome Rosimeire e pediu para que a mesma a
levasse embora para casa” (fls. 8/9 e 151/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0005667-49.2016.8.26.0634 Comarca de Tremembé.
De sua parte, David Alan de Souza
Costa, irmão da vítima, declarou não ter presenciado os fatos,
mas que “no outro dia eu vi a minha irmã e ela disse que tinha
apanhado dele, eu vi arranhões, vi vermelhidão e fui na polícia com
ela” (fls. 158/161).
Como se vê, a palavra da vítima quanto
a ter sofrido agressões levadas a efeito pelo réu merece
integral acolhida, pois corroborada pelas declarações de seu
irmão, com quem conversou no dia seguinte aos fatos e este a
viu ferida, devendo tais elementos de convicção prevalecer
sobre a inconsistente, desencontrada e pueril alegação de
inocência oferecida pelo apelante, não sendo crível fosse a
ofendida incriminá-lo falsamente sem motivo.
Oportuno ressaltar que em infrações da
espécie aqui versada, as declarações da ofendida ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando
elas são firmes e seguras e não se demonstra a existência de
indício seguro a revelar intenção deliberada de prejudicar o
réu, imputando-lhe falsamente infração que não cometera, de
modo que essa prova, roborada pelos demais elementos de
convicção reunidos no processo, era suficiente para a
condenação.
Todavia, é bem de ver que embora não
se negue que o réu agredira a vítima, não há comprovação da
materialidade do delito, pois a ficha do atendimento médico
prestado a ela no dia seguinte aos fatos nem ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0005667-49.2016.8.26.0634 Comarca de Tremembé.
descreve as supostas lesões sofridas em virtude do
comportamento agressivo do apelante, de onde se extrai
apenas “queixa principal: dor em ombro direito, dor nas costas, sem
demais queixas” (fls. 39/40).
Assim, a despeito de o artigo 12, § 3o,
da Lei Maria da Penha admitir como meio de prova os laudos e
prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de
saúde, tal documento na hipótese não se presta a comprovar a
materialidade do delito de lesão corporal, pois já se decidiu
que “a dor física só, sem dano anatômico ou funcional, não constitui
lesão corporal” (RT 716/460; Julgados do TACrimSP 84/419,
76/343 e 67/261).
Além disso, no laudo pericial indireto
elaborado com base nas informações da referida ficha de
atendimento, inexiste conclusão sobre a natureza das lesões,
tendo o perito consignado que “a vítima deverá ser avaliada em
exame complementar direto neste Instituto, trazendo documentação
médica que possuir” (fl. 117), e não há notícia nos autos de que
tal complementação tenha sido feita, o que impede se possa
ter certeza quanto à configuração do delito previsto no artigo
129, § 9o, do Código Penal, que exige prova segura do dano à
integridade física de outrem.
Por isso, é de rigor a desclassificação
do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de
fato, pois os elementos de convicção reunidos deixam
induvidosa a ocorrência de tal ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0005667-49.2016.8.26.0634 Comarca de Tremembé.
Diante disso e favoráveis ao apelante
as circunstâncias judiciais, fixa-se a pena para a contravenção
penal no mínimo legal, de quinze dias de prisão simples, em
regime prisional aberto.
Apenas
para
que
não
fique
sem
registro, cabe observar que a imposição só da multa
alternativamente prevista para a contravenção penal em
questão não era bastante para a justa e adequada reprovação
da conduta e a substituição da pena carcerária por sanção
restritiva de direito era mesmo incabível na hipótese, por
expressa vedação legal, por se tratar de infração cometida com
violência no âmbito das relações domésticas, incidindo as
regras dos artigos 44, I, do Código Penal, e 17 da Lei no
11.340/06.
Portanto, para tais fins é que se impõe
o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para desclassificar o delito
do artigo 129, § 9o, do Código Penal para a contravenção
prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e
impor ao réu a pena de quinze dias de prisão simples, em
regime prisional aberto, com admonitória no Juízo de
origem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -